Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL). VIAGEM INTERNACIONAL. PROMESSA DE RESSARCIMENTO. ARDIL PROLONGADO. VÍTIMA MANTIDA EM ERRO POR SUCESSIVAS FRAUDES. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. TESTEMUNHOS HARMÔNICOS. PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face de sentença que condenou as acusadas pelo crime revisto no artigo 171, caput, ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 100 (cem) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal; e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização mínima pelos danos morais causados à vítima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem aos pedidos de: (i) preliminarmente, reconhecimento da decadência pela ausência de representação da vítima, no prazo legal; (ii) no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta; (ii) a revisão das penas corporais; e (iii) a redução do valor da pena pecuniária.
III – Razões de decidir:
3. Nos delitos praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2020, e desde que ainda não oferecida a denúncia, o prazo decadencial de seis meses para o exercício da representação teve início em 23-janeiro-2020, data em que a nova disciplina legal passou a produzir efeitos, não podendo ser contado retroativamente para período em que tal exigência sequer existia.
4. A representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros, como ocorreu na hipótese dos autos, no dia imediatamente seguinte à data de vigência da Lei que impôs essa exigência. Preliminar rejeitada.
5. Complexa e árdua é a apuração da situação fática como ilícito civil ou ilícito penal. O Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar deve ser anterior à prática da conduta delitiva.
6. A prova colhida sob contraditório é harmônica, aponta para dolo preordenado e demonstra que as rés se utilizaram de promessas reiteradas, artifícios fraudulentos e sucessivas simulações de pagamento para obter vantagem ilícita às custas da vítima, mantendo-a em erro por período prolongado, até que esta constatou, com auxílio das testemunhas, que jamais seria ressarcida.
7. O quadro probatório evidencia que as rés, desde o início, atuaram com plena ciência e vontade de obter vantagem ilícita, sem intenção de reembolsar a vítima, valendo-se de ardil continuado, por meio de falsas promessas de pagamento, cheques sem fundo, simulações de TED e depósitos em envelopes vazios, para induzir e manter a vítima em erro.
8. Não merece acolhimento a tese de legítima defesa putativa de terceiro, pois a prova oral e documental colhida afasta, de modo absoluto, qualquer situação de agressão atual ou iminente contra uma das acusadas.
9. Na dosimetria, o magistrado sentenciante, ao adotar acréscimo mais gravoso, apresentou fundamentação concreta, individualizada e compatível com a peculiar gravidade do modus operandi, notadamente a exploração da vulnerabilidade da vítima no exterior, a reiteração das falsas promessas ao longo de semanas e as consequências emocionalmente devastadoras e patrimonialmente significativas. Trata-se, portanto, de incremento que se revela proporcional, motivado e alinhado aos critérios reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV – Dispositivo:
11. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.